Tribunal: TJMT
Processo: 1002012-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002012-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), IMPORCATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA - CNPJ: 00.885.566/0004-90 (AGRAVANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS - CPF: 822.577.521-04 (AGRAVADO), F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.379.647/0001-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO DE DECLINA COMPETÊNCIA - REPETIÇÃO DE AÇÃO – PRIMEIRA EXTINTA POR DESISTÊNCIA – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DEPENDÊNCIA – ARTIGO 286, II DO CPC – ALEGAÇÃO DE ATUAL DOMICÍO DO RÉU -

FATO IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO - ARTIGO 43 DO CPC - PERPETUATIO JURISDICTIONIS DO CPC - COMPETÊNCIA DO LOCAL DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Extinta a primeira ação por desistência e, posteriormente, ajuizada nova ação, opera-se a distribuição por dependência ou prevenção, segundo regra do inciso II do art. 286 do CPC/15 ,
“quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda”.

Trata-se de regra a ser observada sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

A superveniente alteração do domicílio da parte ré não tem condão de alterar a competência firmada no momento do ajuizamento da ação, pois, momento que determina a competência de um feito, (princípio da
perpetuatio jurisdictionis
), é, nos termos do artigo 43 do CPC, o momento do registro ou da distribuição da petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação Execução por Título Extrajudicial no 1006350-95.2019.8.11.0015, movida contra
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS e

F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA – ME,
em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT.

Explica o agravante que o juízo, ao receber a presente demanda entendeu que a competência é do Juízo da Comarca de Apiacás-MT, em razão de já ter sido ajuizada a mesma ação, envolvendo as mesmas duplicatas mercantis e em face dos mesmos executados.

Entretanto, segundo assevera, naquela ação executiva n. 236-18.2017.811.0084, o agravante desistiu de seu prosseguimento por constatar que o executado não residia na referida Comarca, o que resultou na extinção sem resolução do mérito.

Aduz que o artigo 286 do CPC, não regula o caso e que “a Comarca de Apiacás MT não é competente para o processamento da demanda executiva movida em face dos Agravados, uma vez que (i) não residem na referida Comarca, (ii) não é o foro de eleição e (iii) a obrigação exequenda não possui bens a ela sujeitos. ”

Afirma ainda que “a propositura da demanda no Juízo de Sinop-MT, atende aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, uma vez que manter o processo executivo em Apiacás-MT retardaria e muito o andamento processual, assim como ensejaria a atuação e o dispêndio custos de dois Juízos (Sinop e Apiacás) diante da expedição de inúmeras cartas precatórias para cumprimento dos atos processuais necessários.”.

Requer a concessão do efeito suspensivo, ao passo que assim não procedendo os autos serão encaminhados ao Juízo da Comarca de Apiacás e, consequentemente, retardará a satisfação da obrigação exequenda e aumentará os custos processuais, como recolhimento das custas para expedição e distribuição de Carta Precatória a ser deprecada no Juízo em que a demanda de origem já está tramitando. No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 33630456).

Sobreveio esclarecimentos (id. 37437952), de que desistiu da primeira ação porque o apelante não mais reside em Apiacás, mas, sim em Sinop; que o artigo 781 do CPC, prevê como requisito o local da residência do devedor.

Foi deferida intimação da parte agravada, por Oficial de Justiça. A intimação restou realizada; contudo, não foram apresentadas contrarrazões (id. 91931482 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA
., contra decisão proferida nos autos da Ação Execução por Título Extrajudicial no 1006350-95.2019.8.11.0015, movida contra
FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS e F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA – ME,
em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás-MT.

Para apreciação, trago a decisão agravada:

“Vistos, etc...

1. Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por IMPORCATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA em face de FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES SANTOS e F. DAS CHAGAS MENDES SANTOS & CIA LTDA – ME, alegando, em síntese, ser credora da quantia R$ 21.173,20 (vinte e um mil, cento e setenta e três reais e vinte centavos), representada por Notas Fiscais.

2. Compulsando os autos, verifico que a Exequente ajuizou em 21/02/2017 a mesma ação em face dos Executados, envolvendo as mesmas duplicatas mercantis, a qual tramitou perante a Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, sob o no 236-18.2017.811.0084, sendo extinta sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 775 e 925, ambos do Código de Processo Civil, conforme sentença prolatada em 11/04/2019.

3. Nessa senda, estabelece o artigo 286, inciso II, do referido Códex que havendo propositura de ação na qual se reitera o pedido da ação anteriormente ajuizada, será competente o Juízo da ação primária. Aliás, veja-se:

“Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...)

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;”

4. Assim, considerando que o caso dos autos se amolda ao dispositivo legal supracitado e, visando preservar o juízo natural da causa, perfaz evidente que o Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT é prevento para julgamento do presente feito. Nesse sentido:

“COMPETÊNCIA. CONFLITO NEGATIVO. COMARCA DE SÃO JOSÉ. PRIMEIRA E SEGUNDA VARAS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC/1973, ART. 267, INC. I). AJUIZAMENTO DE NOVA EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO NO MESMO TÍTULO, COM ALTERAÇÃO PARCIAL DO POLO PASSIVO. VINCULAÇÃO DO JUÍZO QUE PROCESSOU E JULGOU A PRIMEIRA DEMANDA. CONFLITO IMPROCEDENTE. Por força do disposto no art. 286 do Código de Processo Civil, "distribuir-se-ão por dependência as causas de qualquer natureza", quando, entre outras hipóteses, "tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda" (inc. II). (TJ-SC - CC: 00019544820178240000 São José 0001954-48.2017.8.24.0000, Relator: Newton Trisotto, Data de Julgamento: 30/11/2017, Segunda Câmara de Direito Civil)”

5. Desta feita, nos termos dos artigos 59 e 286, II, ambos do CPC, declino da competência para processar e julgar este feito e determino a remessa destes autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Apiacás/MT.

6. Decorrido o prazo recursal, redistribua-se o feito para Vara Única da Comarca de Apiacás/MT, com as nossas homenagens.

(...)”

Decisão mantida nos Embargos de Declaração.

Acertada a decisão agravada.

Isso porque, conforme dispõe o artigo 286, II, do CPC:

“Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do art. 55, § 3o, ao juízo prevento.” destaquei

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery comentam a dispositivo legal que: “A norma determina seja feita a distribuição por dependência, quando se tratar de repropositura da ação cujo processo tenha sido extinto anteriormente por desistência (CPC, 267, VIII). Mesmo que o autor desista da ação, o juízo para o qual foi distribuída a ação extinta continua competente para processar e julgar a mesma ação quando for reproposta, ainda que o autor venha acompanhado de outros litisconsortes ou que aumente ou diminua a causa de pedir ou o pedido (...) qualquer que tenha sido a causa da extinção do processo, sem resolução do mérito, (todos os casos do CPC 267), essa situação implica a distribuição, por dependência, da mesma ação reproposta posteriormente. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., São Paulo: Editora RT, 2010, p.514/515).

Ou seja, a extinção do processo sem resolução do mérito, no caso, pela desistência, gera prevenção do juízo da reproposição.

Ainda, imperioso acrescentar que o disposto no artigo 43 do CPC, traz consigo, regramento específico sobre o momento que determina a competência de um feito, o que a doutrina nomeou de princípio da
perpetuatio jurisdictionis
,

Vejamos:

“Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.”.

Desta feita, a tese de que desistiu da primeira ação, porque a parte ré mudou de endereço, não tem relevância, já que a superveniente alteração do domicílio da parte ré não tem condão de alterar a competência firmada no momento do ajuizamento da ação.

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. AUTOR, À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL POSSUÍA RESIDÊNCIA EM SÃO GONÇALO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS (ARTIGO 87, DO CPC/1973). EQUIVALENTE AO ARTIGO 43, DO NOVO CPC. PRECEDENTE DESTA EG. CORTE REGIONAL FEDERAL. - No presente caso, cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Federal Única de Macaé/RJ em face do Juízo da 2a Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ, que declinou de ofício de sua competência, em ação monitória ajuizada pela CEF - No caso concreto, a partir da leitura da petição inicial, verifica-se que o autor Bruno Machado Francisco, à época do ajuizamento da ação originária, possuía residência em Queimados, mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes litigantes - Inteligência do artigo 43, do CPC/2015, correspondente ao artigo 87, do antigo CPC - Precedente desta C. Corte Regional Federal (Conflito de Competência 002046-08.2016.4.02.0000 Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, 8a Turma Especializada, data do julgamento: 08/09/2016) - Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2a Vara Federal de Execução Fiscal de São João de Meriti/RJ.” (TRF-2 - CC: 00108546520174020000 RJ 0010854-65.2017.4.02.0000, Relator: VERA LÚCIA LIMA, Data de Julgamento: 19/12/2017, 8a TURMA ESPECIALIZADA)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES EM EXERCÍCIO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. REPETIÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA NA FORMA DO ART. 51, I, DA LJE. MUDANÇA DE ENDEREÇO DA AUTORA. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO NO LOCAL DO NOVO DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. ART. 59 DO CPC. POSTERIOR ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO. FATO IRRELEVANTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO . ARTIGO 43PERPETUATIO JURISDICTIONIS DO CPC. COMPETÊNCIA DO LOCAL DA PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO. FORO DE DOMICÍLIO DO AUTOR (ART. 4o III, DA LJE). COMPETÊNCIA DO JUIZADO SUSCITANTE. CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.” (TJPR - 1a Turma Recursal - 0000034-56.2019.8.16.9000 - Cambé - Rel.: Juíza Melissa de Azevedo Olivas - J. 15.05.2019)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021